Tribunal: TJDFT
Processo: 0734659-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0734659-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MEDIALL BRASIL S.A. AGRAVADO: ETELMINO ALFREDO PEDROSA, QUID NOVI COMUNICACAO LTDA S/S - EPP DESPACHO Intime-se o agravante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a certidão de ID 31447175. Publique-se. Brasília, D.F., 18 de fevereiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator